Tribunal: TJMT
Processo: 1000713-23.2020.8.11.0018
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000713-23.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MERCEDES RAMOS TEIXEIRA - CPF: 506.323.109-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JULGADA IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO CONTRATO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1000713-23.2020.8.11.0018

Apelante
: Mercedes Ramos Teixeira

Apelado
: Banco Itaú Consignado S.A.

1ª Vara Cível da Comarca de Juara

RELATÓRIO

Apelação de
Mercedes Ramos Teixeira.

Ação
: Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida pela apelante, em razão de descontos relativos a contrato de empréstimo.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão de cobrança, em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 113469468): Afirma que é caso de reforma da sentença, para realização de prova pericial, porquanto defende que há indícios de adulteração e fraude na contratação.

Alega que o banco apelado não comprovou a validade do contrato de empréstimo nem a liberação dos valores para a autora e defende que resta caracterizado o dano moral sofrido, já que a circunstância ultrapassa o mero dissabor, bem como alega que é caso de restituição em dobro dos valores descontados.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 113469472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Mercedes Ramos Teixeira.

Ação
: Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida pela apelante, em razão de descontos relativos a contrato de empréstimo.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão de cobrança, em razão da gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo nº 589612073, supostamente não contratado, no montante de R$ 1.678,67, a ser pago em 72 prestações mensais de R$ 46,40, descontadas no benefício previdenciário da autora.

No caso, verifica-se que, apesar das alegações trazidas pela autora, o banco apresentou documentos que dão conta da regularidade da contratação, como cópia da proposta de abertura de limite de crédito com desconto em folha de pagamento devidamente assinada pela autora, cópia da cédula de crédito bancário com pagamento por consignação em folha também assinada pela autora,

comprovantes de TEDs, comprovante de residência, cópias dos documentos pessoais da autora apresentados à época da contratação, além do extrato de pagamentos (Id. 113469456 e seguintes).

Dessa forma, em que pese o caso tratar de relação de consumo e ter ocorrido a inversão do ônus da prova, observa-se que a instituição financeira comprovou documentalmente a regularidade da contratação e, portanto, se desincumbiu do ônus do art. 373, II, CPC.

Ademais, pertinente o registro de que a assinatura aposta no contrato de empréstimo (Id. 113469456 - Pág. 5) é similar às assinaturas na procuração e nos documentos pessoais da autora juntados com a inicial (Id. 72493213 e seguintes).

Por outro lado, a autora alega que não lhe foram disponibilizados os valores referentes ao contrato.

No entanto, conforme se verifica do Id. 113469457, o banco juntou comprovante da transferência eletrônica TED para a conta da autora, no valor de R$ 456,65, cujo montante restou definido em razão de refinanciamento (Id. 113469456).

Assim, não há nos autos prova de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PARTE QUE MANIFESTOU DESINTERESSE NA DILAÇÃO PROBATÓRIA AO SER INTIMADA PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE DESEJAVA PRODUZIR – PRECLUSÃO – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VALIDO E EFICAZ – INSTRUMENTO CONTRATUAL SUBSCRITO PELA AUTORA E DEMAIS PROVAS DOCUMENTAIS QUE DENOTAM A REGULARIDADE DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação” (STJ - 3º Turma - AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/06/2016). 2. “Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão.” (STJ – 2º Turma - REsp 1689923/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017). 3.
Tendo em vista que a prova constante dos autos possibilita segura constatação quanto à celebração do contrato questionado na lide, impõe-se a conclusão de validade e eficácia do negócio jurídico, legalidade do débito cobrado da parte autora e de improcedência da pretensão autoral
” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 0000913-13.2011.8.11.0002, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, julgado em 28.01.2020, DJE 03.02.2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. (TJMT - N.U 0002266-26.2017.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pela autora, não se mostra possível a procedência da ação, porquanto não restou comprovado que a contratação decorre de fraude, máxime porque, ao que parece, a contratação foi realizada de forma regular.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022